Tribunal: TJSP
Processo: 2301896-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301896-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são impetrantes
ADEMILSON ALVES DE BRITO e LEANDRO DE BRITO BARREIRA e
Paciente JONNAS VINICIUS MARTINS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301896-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2301896-73.2020.8.26.0000
Comarca: SANTOS
Impetrantes: ADEMILSON ALVES DE BRITO E LEANDRO
BRITO BARREIRA
Paciente: JONAS VINÍCIUS MARTINS SILVA
Voto: 19875
HABEAS CORPUS. Execução Penal. Saída temporária.
Pedido de concessão de saída temporária para as
festividades do natal e ano novo. Perda de objeto. Ordem
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
Drs. Ademilson Alves De Brito e Leandro Brito Barreira, advogados,
em favor de JONAS VINPICIUS MARTINS SILVA, sob a alegação de
ilegal constrangimento por parte do D. Juízo do DEECRIM 7a RAJ
Comarca de Santos, que deixou de conceder ao paciente o
benefício de saída temporária.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
concessão da saída temporária as festividades natalinas e de final
de ano, sob o argumento de que o paciente preenche os requisitos
para tanto necessários (fls. 01/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301896-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o relatório.
O habeas corpus está prejudicado pela
perda de seu objeto.
Conforme se infere da Portaria no 02/2019
do DEECRIM 1a RAJ, o benefício da saída temporária dos dias de
natal e ano novo se encerrou no dia 03 de janeiro de 2021.
Ultrapassada a data em que o paciente pretendia usufruir do
benefício da saída temporária, o presente writ não tem razão para
subsistir, evidenciada que está a sua falta de interesse de agir.
Posto isso, pelo meu voto, considero
prejudicada a análise do mérito do presente habeas corpus em
razão da perda de seu objeto e, por conseguinte, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator